Tribunal: STF
Processo: HC 204628
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jordan dos Santos Gouveira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem nos autos do HC 204.628/GO.
    De acordo com os autos, o paciente foi preso preventivamente em 18/11/2020, por representação da autoridade policial, pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, II, do Código Penal 
    Afirma a defesa que o paciente se apresentou espontaneamente e que “nunca havia cometido crime algum, tampouco participara de algum evento danoso que atentasse contra qualquer pessoa.” (eDOC 1, p. 4)
    Argumenta excesso de prazo da prisão e acrescenta que “O argumento em que o Desembargador denegou a prisão seria de gravidade do delito, um absurdo trata-se de réu primário com residência fixa trabalho licito, primário, não participa de organização criminosa não usou arma de fogo não demostra periculosidade, não havendo como falar em garantia da ordem pública não há nos autos qualquer outro indício que o paciente é voltado ao mundo do crime pelo contrario se vê conforme suas anotações de trabalho que é homem trabalhador TOTALEMTE PRIMÁRIO(sic), a decisão que denegou o pedido é viciosa e imparcial de um juízo que a qualquer custo quer manter preso um primário e que momento algum representou risco a ordem pública.” (eDOC 1, p. 15).
    Requer liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas. 
    Em consulta ao portal eletrônico do STJ, constato que o ato coator transitou em julgado.
    É o relatório.
    Decido. 
    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus.
    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
    Para tanto, são relevantes os fundamentos da decisão monocrática que denegou a ordem no habeas corpus no STJ, n. 648.151/GO.:
    “Como cediço, a prisão preventiva (ou o não cabimento da substituição por outra medida cautelar), admitida excepcionalmente antes do trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória, deverá ser justificada em concreto e de forma individualizada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
     O decreto de prisão foi assim fundamentado (fls. 100-102): 
    [...] Pela documentação apresentada, constata-se que os fatos apurados são fortes para determinar a custódia cautelar no resguardo da garantia da ordem pública, já que o modus operandi do delito indica que o representado apresenta perigo concreto à sociedade. Além disso, o fato de o investigado não ter sido encontrado e até o momento não ter se apresentado à Autoridade Policial, impõe-se a prisão do mesmo, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Na hipótese vertente, a exemplo do que apontou a Autoridade Policial, observa-se com certa facilidade a existência de suficientes indícios de autoria e materialidade na perpetração do crime de homicídio em desfavor de JORDAN SANTOS GOUVEIA, ocorrido em 03.11.2020, por volta das 02 horas, na Rua Minas Gerais, Qd. 94, Lt. 07, Setor Norte, no município de Portelândia – GO, pelo representado. Nesse sentido, é o que consta nas investigações realizadas a partir do Registro de Atendimento Integrado nº 16973984. Assim, a prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, considerando a possibilidade concreta de reiteração do fato delituoso, ora noticiado (art. 312, do CPP) – homicídio doloso, o que se expressa através da periculosidade da ação do representado, o qual pode se utilizar do mesmo modus operandi, o que indica o risco que ostenta à sociedade, caso seja mantido em liberdade (periculum libertatis). Por conseguinte, verifica-se também pela necessidade da prisão para assegurar a conveniência da instrução criminal, para impedir que o representado venha a obstar a atuação do órgão jurisdicional na busca da verdade e influir negativamente na produção da prova, mediante tentativas de coação das testemunhas. Da mesma maneira, constata-se que a prisão do representado se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que este evadiu do distrito da culpa logo após a descoberta da suposta prática do ilícito De mais a mais, conforme consignado pelo Parquet, há de destacar a grave reprovabilidade do evento e a periculosidade do representado. Vejamos: 
    “Tem-se, como já relatado, crime de homicídio doloso consumado, delito de extrema (ou máxima) gravidade, em que a vítima foi morta com golpe(s) de arma branca. Há, ainda, de maneira cabal, qualificadoras. A um, o crime foi motivado, pelo que se extrai dos elementos informativos, por “vingança reprovável” (originada/decorrente de ciúmes). “Retaliação” por conta de a vítima estar se relacionando amorosamente com a ex-namorada (do autor/executor). Pelo narrado, móvel caracterizador de “torpeza”. A dois, configurado o recurso que dificultou a defesa. Após ingressar na casa da ex-namorada com uma faca escondida, o representado surpreendeu a vítima, ataque que ocorreu sem que a pessoa do ofendido pudesse apresentar mínima defesa eficaz. Todas as testemunhas delinearam “ação rápida” e “imprevisível”. A conclusão/afirmação de periculosidade decorrente da gravidade concreta do acontecimento é admissível e se revela fundamentação/motivação hábil sobre a exigência de segregação”. (movimentação nº 07). Desse modo, levando em consideração os critérios da necessidade e adequação (princípio da proporcionalidade), estabelecidos pelo artigo 282, do Código de Processo Penal, entendo que no caso dos autos a periculosidade expressada pela ação delituosa ocorrida justifica a prisão cautelar, não sendo possível a liberdade com outra medida diversa da prisão. Assim, ante a ausência de outros elementos de convicção em contrário, tenho que a segregação cautelar é medida (...) Não se olvida, porém, o caráter provisório da prisão cautelar expressado no art. 316, do Código de Processo Penal, a qual poderá ser revogada a qualquer momento (cláusula rebus sic stantibus), alterando-se a situação fática que ora se apresenta. Diante do exposto, com fundamento no art. 312 e 313, do Código de Processo Penal, acolho a representação da autoridade policial e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de JORDAN SANTOS GOUVEIA, filho de Valdirene Santos Gouveia e José Olímpio Flávio Gouveia, nascido em 07.10.1994, RG nº 5893990 SSP/GO, inscrito no CPF nº 048.614.941-70, com o fim de garantir a ordem pública, a instrução criminal e, eventualmente, a aplicação da lei penal. 
    Ao indeferir o pedido de revogação do encarceramento, asseverou o Juízo de 1º grau (fls. 137-143): 
    Consta da investigação policial, principalmente dos depoimentos colhidos na data dos fatos, de que o representado, ora requerente, esteve na residência de sua ex-namorada, lá armado de uma faca, em primeiro momento cortou o pneu do veículo da vítima que estava estacionado na frente da residência, depois durante conversa com sua ex-namorada – Fabíola Pereira dos Santos –, este teve um desentendimento com a vítima, desferindo contra ela uma facada que lhe atingiu o peito e ceifou-lhe a vida. 
    (…)
    Assim, à vista de tais circunstâncias, aliado ao modo agir do flagrado e pela expressa periculosidade do caso em comento – homicídio doloso –, é certo dizer, que não se trata de meras ilações, que há fundado receio de que, se colocado em liberdade, o autor poderá encontrar estímulo na sensação de impunidade e voltar a delinquir, restando configurada, assim, a necessidade de se manter a constrição processual.
    (…)
    A Representação por Prisão Preventiva foi protocolada pela Autoridade Policial em 04.11.2020, sendo decretada a prisão preventiva apenas no dia 06.11.2020, contudo, o réu apenas se apresentou no dia 18.11.2020, lapso temporal suficiente para caracterizar a fuga do requerente, considerando que entre a prática do ato (03.11.2020) até a decretação da prisão preventiva não houve nenhum contato por parte do requerente, tão pouco de seu advogado, para se apresentar à autoridade policial. 
    Dos excertos, observa-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada e posteriormente mantida para preservar a ordem pública e a aplicação da lei penal, consubstanciadas na periculosidade real diante do modus operandi da conduta perpetrada – o denunciado foi à casa de sua ex-namorada e, após cortar os pneus do carro da vítima, desferiu uma faca nas costas da vítima, por ciúmes, impossibilitando-lhe a defesa – e na fuga do distrito da culpa.
    Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.
     Por fim, "O princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela" (AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021). 
    Ante o exposto, denego a ordem.”
    Da referida decisão destaca-se a gravidade do crime cometido “homicídio doloso consumado, delito de extrema (ou máxima) gravidade, em que a vítima foi morta com golpe(s) de arma branca”. 
    Vê-se, assim, que a decisão impugnada está devidamente fundamentada sobre elementos concretos e não contraria a jurisprudência desta Corte, de modo que não vislumbro manifesto constrangimento ilegal a autorizar a supressão de instância.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente